Tribunal: TJSP
Processo: 1004957-57.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS – INADIMPLEMENTO E MONTANTE DO DÉBITO INCONTROVERSOS – APELAÇÃO VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE TESE DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – RÉ QUE SEQUER ESCLARECE QUAIS OS FATOS QUE PRETENDIA PROVAR CASO O FEITO NÃO TIVESSE SIDO JULGADO ANTECIPADAMENTE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS – INADIMPLEMENTO E MONTANTE DO DÉBITO INCONTROVERSOS – APELAÇÃO VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE TESE DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – RÉ QUE SEQUER ESCLARECE QUAIS OS FATOS QUE PRETENDIA PROVAR CASO O FEITO NÃO TIVESSE SIDO JULGADO ANTECIPADAMENTE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004957-57.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente BIO PRIME COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA, é recorrido VIDE BULA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1004957-57.2018.8.26.0564
Apelante: Bio Prime Comércio e Representação de Produtos Médicos
Ltda
Apelada: Vide Bula Importação e Exportação de Produtos Hospitalares
e Medicamentos Ltda
Comarca: São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível
Juíza prolatora: Fabiana Feher Recasens
AÇÃO DE COBRANÇA
COMPRA E VENDA DE
MATERIAIS CIRÚRGICOS
INADIMPLEMENTO E
MONTANTE
DO
DÉBITO
INCONTROVERSOS

APELAÇÃO VERSANDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE
TESE DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA RÉ QUE SEQUER ESCLARECE QUAIS OS
FATOS QUE PRETENDIA PROVAR CASO O FEITO
NÃO TIVESSE SIDO JULGADO ANTECIPADAMENTE
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 33727
Interpõe a ré apelação em face da sentença que
julgou procedente a ação de cobrança fundada em negócio de compra e
venda de materiais cirúrgicos, condenando o réu ao pagamento de R$
115.000,00, devidamente atualizado desde a emissão da nota fiscal de
fls. 19 e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
A apelante pleiteia o reconhecimento da nulidade do
feito por cerceamento de defesa, dizendo, em síntese, que a dívida deve
corresponder apenas aos materiais que foram por ela adquiridos e
efetivamente utilizados, e isso dependeria de dilação probatória, sendo
impraticável o julgamento antecipado do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1004957-57.2018.8.26.0564
É o relatório.
A apelante não tem a menor razão.
No caso, a autora Vide Bula vendeu materiais
cirúrgicos à ora apelante para que esta os revendesse, conforme notas
fiscais e conhecimentos de transporte que instruem a inicial, sendo
incontroversa a falta de pagamento das mercadorias. A importância
objeto da cobrança corresponde à diferença entre o preço total da venda
e a soma dos valores dos produtos que foram devolvidos pela apelante,
qual seja, R$ 115.000,00, cuja ausência de pagamento é igualmente
reconhecida pela requerida.
Sendo esses, em essência, os fatos, não se vislumbra
nenhuma utilidade na interposição do presente recurso com a finalidade
única de anular o processo por cerceamento de defesa. E a razão é
simples. A apelante sequer esclarece com o mínimo de precisão quais os
fatos que pretendia provar e cujo direito restou cerceado pelo julgamento
antecipado da lide.
A apelante, ao contestar o feito, apenas ventilou a
seguinte situação: O valor realmente devido diz respeito apenas aos
materiais que foram utilizados pela Bio Prime, ou seja, deve ser
apurado o valor de material por material. Ora, se é que é isso o que a
apelante pretendia dizer, eventuais divergências quanto aos valores e/ou
quantidades dos produtos devolvidos deveriam ser solucionadas somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1004957-57.2018.8.26.0564
mediante prova documental, sendo desnecessária para tanto designação
de instrução probatória.

Em suma, inexiste na hipótese nenhuma situação
concreta de cerceamento de defesa apta a justificar o reconhecimento da
nulidade da sentença.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação, e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator